Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-16.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM UNIDADE ESCOLAR MAIS PRÓXIMA AO LOCAL DE RESIDÊNCIA. MESMA REGIÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO INTEGRAL. CRIANÇA MATRICULADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas.
2. Porém, estando resguardado o direito à educação infantil mediante matrícula em escola pública na região administrativa em que reside o infante, não há direito subjetivo à transferência de instituição de ensino que objetiva apenas atender à conveniência familiar da criança.
3. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da representante da criança, e em horário integral, quando já matriculada em escola da rede pública de ensino no horário regulamentar.
4. Recurso conhecido e não provido.